Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716022-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: EVANDRO JOSE DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (IDs 232786687 e 232444994), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0718687-38.2025.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente , no lapso máximo de 5 dias ,computado de sua citação/intimação, custeie a terapêutica "sub judice" (ID 232435790), englobando também a radioterapia prescrita no relatório médico de ID 232519770. A parte agravante inicia suas argumentações pontuando que o agravado é beneficiário do plano de saúde por meio do contrato firmado entre as partes em 26/02/2025. Esclarece que o agravado já foi beneficiário da operadora no período de 25/10/2021 a 20/09/2024, totalizando o período de 2 anos e 11 meses de cobertura. Passado um tempo, realizou nova contratação na data acima referida (26/02/2025). Aduz “que após nova contratação sobreveio o diagnóstico de câncer de reto, mais precisamente no dia 17.03.2025, isto é, 19 dias após a contratação do plano, necessitando de uma intervenção médica urgente.” Assevera que “a autorização para iniciar as terapias prescritas por seu médico, bem como as sessões de quimioterapia e radioterapia foi negada pela Operadora em virtude de o Agravado ainda estar cumprindo o período de carência contratual de 180 dias, que findará somente em 25.08.2025.” Ressalta que “que conforme relatório médico acostado aos autos de ID 232435790 e solicitação para quimioterapia de ID 232435789, o Agravado havia iniciado um quadro de sangramento nas fezes e diarreia a mais ou menos 6 a 7 meses, com perda de 3 a 4kg, tendo iniciado a investigação, ou seja, não há dúvidas de seu conhecimento quanto ao seu quadro de saúde e progressão dos sintomas.” Com base nos fatos acima sintetizados, alega que a tutela provisória de urgência deferida na origem não tem amparo legal nem contratual, frisando, na oportunidade, ser legítima a recusa da internação da parte agravada devido à incidência de período de carência para a cobertura dos procedimentos prescritos, conforme previsto no contrato e nas normas específicas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes. Defende o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela recursal de urgência almejada, frisando que “os valores necessários ao cumprimento da determinação exarada ainda em sede sumária (R$25.000,00 a R$30.000,00 mensais), sem a existência de quadro de urgência ou emergência que o justifique, não serão retirados do patrimônio da Operadora, mas do fundo comum a todos os beneficiários, igualmente idosos, e necessitados de tratamentos efetivamente garantidos pela Operadora, cuja obrigatoriedade decorre da regulação e do contrato.” Ao fim e ao cabo, punga pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau, e o indeferimento do pedido requerido pela parte adversa. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 71249171 e 71249172), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, o provimento liminar buscado pela agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de as alegações da recorrente não infirmarem a conclusão apreendida pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (IDs 232435775 e 232435776) e que, consoante se afere do relatório médico que acompanha a inicial, fora diagnosticada, em 27/02/2025, com adenocarcinoma de reto inferior (câncer de reto - CID C20) localmente avançado.” (ID 232435790). Na oportunidade, o médico oncologista assistente Dr. Elean Lamar Raimundo Giusti - CRM 17659 DF, solicitou tratamento combinado com quimiorradioterapia neoadjuvante com urgência mais radioterapia, o qual teve a cobertura negada pela agravante, sob o argumento de que naquela data a paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado (ID 232435792). Da prova documental colacionada aos autos (IDs 232435790, 232435786, etc.), desponta a necessidade de início imediato de tratamento da parte agravada, em caráter de urgência, porquanto corria risco de degradação importante de seu estado de saúde no momento da solicitação, a saber: risco de progressão da doença local e a distância, aumentando sofrimento risco físico e psíquico e risco de óbito. Diante dos fatos descritos do relatório médico, depura-se que a indicação de realização dos procedimentos pela parte agravada no afã de recuperar seu estado de saúde e até mesmo salvar a vida do participante agravado (dada a agressividade e o risco de progressão da doença) são, em uma primeira análise, indispensáveis, e não poderiam ter sido negados pela agravante, porquanto, no particular, a situação enquadra-se em caso de urgência/emergência. Nas situações legalmente excepcionadas de urgência/emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com o estabelecido nos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência:[...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...] A realidade fática evidenciada nos autos é de que a parte agravada apresentava, no momento do entendimento médico correlato, situação de urgência/emergência, devendo receber a cobertura do atendimento necessário, eis que ultrapassado do prazo legal de carência para tal hipótese. No que tange ao argumento da operadora agravante de invocar previsão contratual para limitar o atendimento de internação hospitalar em caso de urgência atestada por profissional regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM), a limitação de atendimento em caso de urgência não apenas carece de respaldo legal, como contraria a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual, no enunciado da Súmula 597, estabelece que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de emergência ou urgência é considerada abusiva se o prazo ultrapassar 24 horas da contratação (vide AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.) Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Colegiado revisor: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CARÁTER EMERGENCIAL. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. A paciente é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré/apelante, entidade organizada sob a forma de autogestão, à qual não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, conforme o teor da Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Segundo a Súmula 597 do STJ, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 3. Do mesmo modo, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 horas de atendimento afigura-se abusiva, uma vez que estabelece obrigação incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, em franca violação ao disposto na Súmula 302 do STJ. 4. Evidenciado o caráter emergencial do início do tratamento, ante a agressividade do câncer da autora e ultrapassado o prazo legal de carência de 24 horas, revela-se ilícita a negativa de cobertura, impondo-se, por consequência, o custeio da obrigação de fazer, em conformidade com o quanto determinado na sentença. 5. A recusa injustificada à cobertura de tratamento médico caracteriza dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa do beneficiário, violando os direitos da personalidade da autora, cujo valor, na hipótese, deve ser reduzido para R$ 4.000,00. 6. Recurso conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1957638, 0729352-84.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) O quadro de saúde e a situação clínica ostentada pela parte agravada recomenda(va) a imediata cobertura do tratamento postulado. Essa apreensão decorre da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (CF/88, arts. 5o, 6o e 196). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não afastam os fundamentos que motivaram a decisão recorrida, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator